Tribunal: TJDFT
Processo: 0722689-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
1. O autor da ação monitória, fundada em título prescrito, não precisa descrever a causa debendi na petição inicial. Nada obstante, admite-se que o devedor, em sede de embargos, discuta a validade do negócio jurídico que deu origem à emissão da cártula, cabendo-lhe o ônus de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do demandante.
2. Na hipótese, a matéria não estava pronta para julgamento, tendo em vista que existem questões fáticas que podem modificar a extensão da obrigação, ainda não comprovadas nos autos.
3. Ao magistrado não é dado indeferir prova indispensável para a solução da lide, porquanto a produção de necessária e adequada para a elucidação da controvérsia está compreendida no direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa consagrado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
4. Deu-se provimento ao recurso.